Tribunal: TJSP
Processo: 0000421-05.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – Réu confesso e ré incriminada pela prova oral – Insignificância – Valor expressivo dos bens – Inviabilidade – Estado de necessidade – Não demonstração – Manutenção da condenação.
Exasperação das penas-base – Condenação sem trânsito em julgado para a defesa – Impossibilidade – Súmula 444 do STJ.
Reincidência – Única condenação prévia caracterizadora da agravante em

Ementa:
Furto qualificado – Réu confesso e ré incriminada pela prova oral – Insignificância – Valor expressivo dos bens – Inviabilidade – Estado de necessidade – Não demonstração – Manutenção da condenação.
Exasperação das penas-base – Condenação sem trânsito em julgado para a defesa – Impossibilidade – Súmula 444 do STJ.
Reincidência – Única condenação prévia caracterizadora da agravante em relação à ré – Redução do aumento – Elevação procedida sobre as penas do réu deve ser integralmente compensada pela atenuante da confissão espontânea – Preponderância da atenuante – Possibilidade de cisão – Art. 200 do CPP.
Regime prisional – Semiaberto – Possibilidade – Sanção compatível – Reincidência não obsta – Súmula 269 do STJ.
Substituição da corporal por restritivas de direitos – Reincidência específica – Não cabimento.
Parcial provimento aos apelos.